Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput).
3. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, é necessário aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação.
4. Crédito de natureza extraconcursal não se submete ao plano recuperacional. A competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre as medidas de expropriação de bens, direitos e valores das empresas não é suficiente para afastar o inadimplemento voluntário de obrigação dessa natureza (multa e honorários advocatícios).
4. Recurso conhecido e não provido.